Tribunal: STF
Processo: HC 263437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DA SANÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: FUNDAMENTAÇÃO BASEDA NAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.10.2025, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outra, advogadas, em benefício de Robison da Silva Bastos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.022.915/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, depois do procedimento administrativo disciplinar, o juízo da execução penal reconheceu ter o paciente cometido falta disciplinar grave, determinando-se o reinício do cálculo do lapso temporal para fins de progressão de regime e a perda de um sexto dos dias remidos. 



    Narrou-se que, em 24.7.2024, o custodiado “estava envolvido em troca de bilhetes entre sentenciados de outros pavilhões. Ficou demonstrado que o sentenciado era o destinatário desses bilhetes, que continham ameaças a servidores da Unidade Prisional” (fl. 1, e-doc. 5). 



    3. Alegando necessidade de realização de exame grafotécnico e insuficiência probatória para aplicação da falta disciplinar, impetrou-se no Tribunal de Justiça de São Paulo o Agravo em Execução n. 0004804-59.2025.8.26.0026, desprovido pela Quarta Câmara Criminal, em 29.7.2025. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – APREENSÃO DE BILHETE – AMEAÇA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINARMENTE, REQUER A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO – NO MÉRITO, POSTULA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS DE AUTORIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE – IMPOSSIBILIDADE – RELATOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA SEGUROS E COESOS ACERCA DOS FATOS – FALTA GRAVE BEM DEMONSTRADA – CONDUTA GRAVE QUE TEM CORRESPONDÊNCIA NO ART. 52 DA LEP – JUSTIFICADAS A PERDA DOS DIAS REMIDOS E A INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO DESPROVIDO” (fl. 2, 
e-doc. 4). 



    4. Contra esse acórdão, foi interposto o Habeas Corpus n. 1.022.915/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. A decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. AMEAÇA A AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente da homologação de falta disciplinar de natureza grave. 



    2. O Juízo de primeira instância homologou a conclusão da sindicância, reconhecendo a prática de falta grave pelo apenado, consistente em ameaça a agentes penitenciários por meio de bilhete apreendido na unidade prisional, no qual constava a assinatura do apenado. 



    3. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância, considerando suficientes os depoimentos dos agentes penitenciários e o conjunto probatório colhido na sindicância. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a homologação da falta disciplinar de natureza grave, com base em depoimentos de agentes penitenciários e sem realização de perícia grafotécnica, configura constrangimento ilegal, capaz de ensejar a absolvição do reeducando. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para a caracterização da falta grave quando coesos e harmônicos. 



    6. A negativa de realização de perícia grafotécnica não configura violação ao direito à ampla defesa, considerando o extenso conjunto probatório colhido na sindicância, que incluiu depoimentos e documentos. 



    7. A análise de insuficiência probatória com o fim de absolvição da falta grave requer reexame de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    5.  Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes buscam absolvição do paciente da prática de falta disciplinar de natureza grave, com o argumento de ausência probatória. Asseveram ser imprescindível realização de exame pericial grafotécnico para comprovar se a caligrafia do bilhete apreendido era do paciente. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para falta disciplinar mais branda.



    Descrevem os depoimentos de um dos custodiados e de agentes penitenciários nos Termos de Declarações. Narram que, no “referido bilhete constavam, entre outras coisas, uma autorização para ‘dar rastro’ nos agentes Ruan e Zacarias, que significava que pretendia matar os agentes. Que o bilhete estava assinado com as alcunhas dos presos dos raios 8,7 e 5, os quais foram posteriormente identificados como sendo” o paciente e outros reeducandos (fls. 3-6, e-doc. 1). 



    Juntam na inicial a foto do bilhete e alegam não ser possível “visualizar o nome do paciente no bilhete”, que afirma não ter “nada a ver com esta carta e tampouco sabe quem a escreveu. Ele explicou que estava há dois anos sem cometer falta e estava aguardando a sua progressão para o regime semiaberto. Ainda, destacou que jamais iria fazer isso e muito menos escrever tal bilhete” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustentam constar, “no boletim de ocorrência da falta grave, [que] o suposto bilhete apenas estava assinado com os números dos raios. Não continha os nomes dos autores, não continha o número da cela, nem ao menos qualquer informação que levasse de forma clara, quem teria sido o(s) autor(es). Somente constava no bilhete dois nomes, sendo eles os dos agentes penitenciários Ruan e Zacarias.



    Nem mesmo os agentes, em suas declarações, mencionam o nome do reeducando, indicando que tomaram conhecimento do ocorrido somente posteriormente. De acordo com seus depoimentos, eles apenas relatam que tomaram as medidas cabíveis, mas em nenhum momento especificam quais foram essas medidas ou como chegaram até o reeducando” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirmam que “o comportamento irrogado ao reeducando não se subsume a qualquer das faltas graves previstas nos arts. 50, II e VI, e 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Defendem a concessão da ordem, porque, na decisão da origem, “também [se] indeferiu, sem justificativa idônea, a realização de perícia grafotécnica, que é essencial para elucidar a controvérsia e assegurar a ampla defesa, caracterizando-se, portanto, verdadeiro cerceamento de defesa” (fl. 14, 
e-doc. 1).  



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “A) Liminarmente, a antecipação da tutela pleiteada com a determinação da concessão liminar, a fim de conceder a absolver o paciente da falta grave, ante a insuficiência probatória. 



    Subsidiariamente, a desclassificação da falta para natureza média ou leve. 



    B) Subsidiariamente, requer que seja determinada a realização de perícia grafotécnica do referido bilhete.  



    C) No mérito, após devidamente processada a presente impetração, seja a liminar ratificada” (fls. 15-16, e-doc. 1). 



     Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Ao prolatar o acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Assentou que o habeas corpus não é via processual adequada para concluir pela absolvição do paciente, nestes termos:



    “A irresignação não merece acolhimento. 



    O Tribunal Estadual manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que reconheceu a falta grave praticada pelo reeducando, aos seguintes fundamentos:



    ‘Verifica-se por primeiro que a diligência requerida é prescindível nos autos, eis que a ocorrência da infração disciplinar restou muito bem demonstrada na sindicância. 



    Como bem ressaltou o ilustre Magistrado: 'Indefiro o pedido de realização do exame grafotécnico, eis que a prova é robusta e pode ser extraída dos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária, que devem ser tidos como válidos e merecedores de credibilidade'. 



    Com efeito, o conjunto probatório amealhado na sindicância restou suficiente à responsabilização do reeducando, sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório durante todo o procedimento disciplinar. Afastada a preliminar, no mérito melhor sorte não lhe assiste. 



    Conforme se extrai do PID nº 058/2024, no interior da Penitenciária de Taiúva/SP, na data de 24/07/2024, foi entregue ao servidor Wesley Ferreira dos Santos por um detento do Pavilhão Habitacional V (informante), um bilhete que consistia em informação que os presos enviam entre os pavilhões e em que constava entre outras coisas os dizeres 'VAMOS DAR RASTRO' dos servidores 'RUAN e ZACARIAS', indicando que alguns detentos tinham a intenção de descobrir o local de residência dos funcionários Juan Antônio Oliveira Berozun e Cleyton Fernando Martins Zacarias. O bilhete estava assinado com as alcunhas dos presos dos raios 8.7 e 5, entre eles ROBISON, os quais foram posteriormente identificados como os autores (fls. 1912 da Execução). 



    Foi juntado o Boletim de Ocorrência (fls. 1909/1912). 



    Ouvido na sindicância, o agravante negou participação no evento, declarando que não tivera nada a ver com a carta e que desconhece quem a escreveu (fls. 1939). 



    Os fatos descritos no evento, porém, foram inteiramente ratificados pelos depoimentos seguros e harmônicos dos agentes penitenciários Juan Antônio Oliveira Berozun (fls. 1933) e Cleyton Fernando Martins Zacarias (fls. 1935), apontados como vítimas da ameaça e Wesley Ferreira dos Santos (fls. 1934), sem que haja nos autos qualquer indício de intenção destes de prejudicá-lo ou aos demais detentos. 



    A este teor: 'a jurisprudência pátria, a esta altura, tem constantemente acolhido as palavras de agentes públicos como prova segura, firme e convincente, notadamente quando coerentes ao mais probatório colacionado e não discrepe do 
mais produzido, em sua essência' (Agravo de Execução Penal 
nº 0014435-56.2021.8.26.0482, Relator Desembargador LUÍS SOARES DE MELLO, julgado em 03/03/2022). 



    Ainda: 'Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral' (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: (...).



    Com efeito, a versão apresentada pelo agravante se mostrou pouco crível, insuficiente para inocentá- lo. 



    A despeito da extensa argumentação defensiva, não há que se falar em ausência de prova de autoria. Os depoimentos dos servidores foram assertivos em identificá-lo como um dos autores da conduta praticada, sendo que suas palavras se revestem da presunção de veracidade, constituindo prova segura, eficaz e legítima. 



    Cumpre sublinhar que tais condutas perpetradas por detentos inclinados à insubordinação e indisciplina, como no caso em tela, não deverão ser toleradas, pois, além de testar os limites da autoridade concedida aos agentes estatais, comprometem a ordem e segurança do estabelecimento prisional. 



    Além disso, a ameaça contida no bilhete constitui crime, nos termos do art. 147 do Código Penal. 



    Sendo assim, inviável a absolvição do agravante ou a desclassificação para falta disciplinar média ou leve, como o pretendido, uma vez que configurada a falta grave, prevista 
no art. 52 da LEP e art. 46, inciso VIII, do R. I. P.’ (e-STJ, 
fls. 20-23, grifou-se).



    Da leitura do trecho do acórdão estadual acima transcrito, observa-se que o contexto fático aponta que o paciente incorreu na prática de falta grave prevista no art. 52 da LEP, eis que cometeu crime de ameaça. 



    É cediço que o afastamento das conclusões sobre a autoria e materialidade da infração disciplinar, para se absolver o apenado do seu cometimento ou, ainda, para desclassificar a falta para outra de natureza mais abranda, é providência inviável nos estreitos limites de cognição do habeas corpus, devido à necessidade de incursão na seara fático-probatória. 



    Nesse sentido, confiram-se: (...). 



    Do mesmo modo, ressalto a impossibilidade, em sede de habeas corpus, da análise da necessidade ou não da perícia grafotécnica no bilhete encontrado na unidade prisional, considerando as assertivas do Tribunal de origem sobre sua prescindibilidade, ante o extenso arcabouço fático-probatório colhido durante a apuração da prática de infração disciplinar pelo apenado, na qual lhe foi garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. 



    Por oportuno, de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, devo consignar que os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade:



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 8). 



    8. Na espécie, as instâncias ordinárias analisaram o conjunto probatório colhido no procedimento disciplinar e concluíram ter sido cometida falta grave pelo paciente, nos termos do art. 52 da Lei 
n. 7.210/1984.



    As instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para formação de seu convencimento e não julgou necessária realização de provas suplementares, como pretendido exame grafotécnico requerido pelas impetrantes. 



    Enfatizou-se que os “depoimentos dos servidores foram assertivos em identific[ar o paciente] como um dos autores da conduta praticada, sendo que suas palavras se revestem da presunção de veracidade, constituindo prova segura, eficaz e legítima” (fl. 4, e-doc. 8).



    Para rever esse entendimento, sobre a necessidade de realização de exame grafotécnico, pretendida absolvição do paciente ou desclassificação da sanção, seria imprescindível reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.116 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.695-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora